Tribunal: TJBA
Processo: 8049096-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049096-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ARIELA SILVA BARROS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I
. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO DOS SANTOS FERREIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8049412-66.2025.8.05.0001, em trâmite na 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, referente ao concurso público promovido pela EMBASA (Edital nº 001/2022). O recorrente sustenta ter sido preterido em razão da contratação massiva de terceirizados para desempenhar as mesmas funções, mesmo estando classificado em 6º lugar entre os cotistas na regional de Senhor do Bonfim. A decisão agravada entendeu não haver elementos suficientes para deferimento da medida liminar.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a contratação de terceirizados pela EMBASA, durante a vigência do certame, configura preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, convolando a expectativa em direito subjetivo à nomeação, autorizando, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar sua nomeação e posse.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 598.099/MS), admite a conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação quando há preterição arbitrária, inclusive diante da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame.

4. Decisão proferida na SL 1.816/BA, pelo Presidente do STF, reconheceu que a EMBASA realiza contratações terceirizadas em número elevado (cerca de 6.871), caracterizando burla ao concurso público e preterição indevida.

5. O agravante comprovou sua classificação em 6º lugar entre os cotistas e a ausência de convocação, não obstante a contratação de terceirizados para a mesma função e regional.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em razão da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável, considerando-se a situação econômica do agravante.

7. A jurisprudência do TJBA reconhece, em casos análogos, o direito subjetivo à nomeação de candidatos preteridos por contratações terceirizadas.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceirizados durante a vigência de concurso público, para exercer as mesmas funções previstas no edital, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, ainda que fora do número de vagas imediatas.

2. A decisão proferida na SL 1.816/BA pelo STF possui forte valor persuasivo e é aplicável às demandas que envolvem preterição de concursados pela EMBASA.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 300 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 784); STF, SL 1.816/BA; TJBA, AI nº 8072418-42.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8051173-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MÁRCIO DOS SANTOS FERREIRA
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR